Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÓPIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DESNECESSÁRIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGÍTIMO O AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o cabimento do procedimento monitório e a ré citada para o pagamento do débito em 15 dias.
2. A relação contratual entre as partes, prestação de serviços educacionais, deve ser disciplinada pela Lei n.o 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor nos termos dos arts. 2o e 3o do mencionado código.
3. Para manejar a ação monitória é necessário que o autor disponha de documento escrito hábil a indicar a existência do crédito. 3.1. No caso vertente, em que pese a fundamentação expendida pelo julgador a quo, tem-se que os documentos juntados com a exordial são hábeis a instruir a ação monitória, uma vez que demonstram a existência do vínculo contratual existente entre as partes, bem como da efetiva prestação de serviço educacional por parte do apelante. 3.2. Consta dos autos o contrato de prestação educacional, o histórico financeiro e o acadêmico, documentos que demonstram a relação jurídica existente entre as partes, aptos a instruir a ação monitória. 3.3. A admissão dos documentos anexados à inicial, para efeito de demonstração da relação jurídica entre as partes, não implica na procedência do pedido monitório, cabendo à demandada a faculdade de opor embargos, suscitando toda a matéria de defesa, uma vez que, em se tratando de ação monitória, recai sobre ele o ônus probatório.
4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...). 1.Nos termos do artigo 1.102-A, do Código de Processo Civil "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel". 2.Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação, não exigindo se que o documento seja emanado pelo devedor (Resp 167.618/MS) 3. Os documentos unilateralmente produzidos, poderão ser admitidos para a instrução da ação monitória se carrearem informações suficientes para influir no convencimento do julgador acerca da existência do débito. 4.No caso vertente, tem-se que os documentos juntados com a exordial - histórico escolar e financeiro do réu - são hábeis a instruir a ação monitória, uma vez que demonstram a existência do vínculo contratual existente entre as partes, bem como da efetiva prestação de serviço educacional por parte do autor. 5. A admissão dos documentos anexados à inicial para efeito de demonstração da relação jurídica entre as partes, não implica na procedência do pedido monitório, cabendo ao demandado a faculdade de opor embargos, suscitando toda a matéria de defesa, uma vez em se tratando de ação monitória, recai sobre ele o ônus probatório. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (20140111983074APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, Publicado no DJE: 29/10/2015).
5. Logo, a sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado, porquanto não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
6. O recurso deve ser provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento do feito.
7. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há a condenação em honorários advocatícios. 7.1. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
8. Apelo provido.